Tribunal: STF
Processo: RE 1550457
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – COSIP. TEMAS 44 E 696 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade tributária - Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP/CIP) - Preliminares afastadas - Constitucionalidade da exação - Precedentes do STF - Instituição do tributo pelas Leis Complementares municipais ns. 134/03, 170/06 198/08 - Declaração de inconstitucionalidade da LC n. 134/03 LC 170/06: adoção de critérios que impedem aferição da real capacidade contributiva do usuário legalidade - Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 Legalidade. Repetição de indébito tributário, com observação. Cabimento. Aplicabilidade da Lei federal n. 11.960/09, que alterou art. 1ºF da lei n. 9494/97, às ações em que Fazenda Pública for condenada, mesmo que em curso ou ajuizadas após sua vigência, de acordo com precedente do €C. STJ (STF- Emb. Diverg. no REsp n. 1207197/RS, Rel. Castro Meira, j. 18.05.2011). Indébito ser atualizado monetariamente com base nos índices da Prefeitura vigentes época, partir de cada desembolso no período anterior vigência da Lei nº 11.960/09 com juros de mora partir do trânsito em julgado da decisão. Após vigência de referida lei, incidência de correção monetária juros moratórios, com base nos índices oficiais de remuneração básica juros aplicados caderneta de poupança. Recurso da Municipalidade parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 54).



     



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 145 e o inc. II do art. 150 da Constituição da República. 



    Argumenta que “o STF confirmou no paradigma jurisprudencial (RE 573.675-0/SC) legitimação dos Municípios, mediante competente lei instituidora da exação, para promoverem cobrança de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública” (fl. 22, e-doc. 55).



    Ressalta que “a Contribuição para Custeio de Iluminação Pública está prevista na Lei Complementar 134/2003, suas posteriores alterações, bem como no artigo 149-A da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 55).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para declarar constitucional Lei Complementar 134/2003, em especial as Leis Complementares ns. 170/2006 198/2008, por conseguinte, autorizando cobrança do referido tributo em tais exercícios, invertendo-se os ônus sucumbenciais, que seja afastada condenação da repetição do indébito, por ser inconstitucional” (fl. 22, e-doc. 55).



    3. Em juízo de retratação do Tema 696 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que deu provimento em parte ao recurso de apelação do Município de Araçatuba para reconhecer legalidade da cobrança da CIP fundada na LCM 198/08, mantendo, no mais, reconhecimento da ilegalidade das CIP's instituídas pelas LCMs ns. 134/03 170/06, com condenação do Município restituição dos valores indevidamente pagos pela autora este título. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Superveniência do julgamento do tema 696 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM 134/03 que deve ser mantida, haja vista anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial deste TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP, no âmbito do RE 573.675-0/SC, que não produz efeitos repristinatórios. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconstitucionalidade (LCM's 170/06 198/08), há de ser reconhecida possibilidade da cobrança afastada pretensão repetitória da autora, sob luz do quanto decidido no RE 573.675 RE 666.404. Adequação parcial do v. aresto recorrido atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com redistribuição dos ônus sucumbenciais observação quanto necessidade de aplicação do art. 3º da EC 113/21 (incidência da taxa Selic) partir da entrada em vigor da norma” (fl. 2, e-doc. 93).



    4. Em 28.3.2025, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do caput do art. 1.041 do Código de Processo Civil, admitiu este recurso extraordinário e determinou sua remessa ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 95).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    6. No juízo de retratação do Tema 696 da repercussão geral, a Décima Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu manter o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



      “Verifica-se (...) que questão debatida no recurso extraordinário acima destacado diz respeito destinação da receita obtida com cobrança da Contribuição de Iluminação Pública, não constitucionalidade da cobrança (que matéria controvertida objeto do recurso extraordinário interposto pelo Município nestes autos). 



    A constitucionalidade da cobrança da CIP foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573. 675-1/SC (tema 44), tendo v. acórdão reexaminado já apreciado controvérsia dos autos sob luz deste precedente mantido reconhecimento da inexigibilidade da CIP instituída pela LCM 134/03, cuja inconstitucionalidade havia sido reconhecida pelo c. Órgão Especial deste TJSP antes do julgamento do tema 44 do STF, da CIP instituída pela LCM 170/06. que, no entendimento do colegiado, manteve parte dos vícios que ensejaram reconhecimento da inconstitucionalidade da LCM 134/03. Por outro lado, reconheceu-se legitimidade da cobrança efetivada com base na LCM 198/08, afastando-se. quanto ela a pretensão repetitória da autora (p. 93/103). 



    Nesse contexto, impõe-se ratificação do v. Acórdão, na parte em que reconheceu inexigibilidade da CIP instituída pela LCM 134/03, já que, com reconhecimento da inconstitucionalidade da referida norma pelo Órgão Especial (em acórdão transitado em julgado em outubro de 20072), os dispositivos legais que fundamentavam cobrança foram extirpados do ordenamento jurídico com efeitos retroativos, visto que não houve modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não havendo que se cogitar, ainda, em repristinação em decorrência da declaração de constitucionalidade decorrente do julgamento do RI. 573.675-0/8S€ (DJe 22.05.2009), seja pela ausência de previsão legal, seja pela inexistência de pronunciamento do STE nesse sentido.



    Inexistindo possibilidade de repristinação da norma julgada inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal Estadual (cuja competência para tanto está prevista no art. 125, $2º da CE art. 74, Vl NI da Constituição Estadual de SP), em decisão já transitada em julgado, superveniência de julgado que, em controle difuso de constitucionalidade, reconheceu constitucionalidade da cobrança da CIP pelos Municípios não faz renascer norma municipal já excluída do mundo jurídico. (...)



    De outra banda, considerando-se que não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato das leis complementares municipais posteriores (ns. 170/06 198/08), bem como que C. STF reconheceu constitucionalidade da cobrança da CIP, inclusive sob ótica dos princípios da capacidade contributiva, isonomia, razoabilidade proporcionalidade (princípios que foram invocados pelo v. acórdão de fls. 93/103 para reconhecimento da ilegalidade da cobrança instituída pela LCM 170/06), hã de se concluir que aresto reexaminado comporta parcial reforma para, consoante decidido pela Corte Suprema no RE 573.675-0/SC, reconhecer exigibilidade da CIP cobrada pelo Município partir da edição da LCM 170/06, sendo devida restituição apenas dos valores pagos entre promulgação da CM 134/03 antes da entrada em vigor LCM n. 170/06, nos moldes já delineados pelo v. acórdão reexaminado com adicional observação de que, partir partir de 09.12.2021 (data da entrada em vigor da EC 113/2021). os valores serem restituídos devem ser atualizados apenas pela taxa Selic (que engloba correção monetária juros de mora). conforme art. 3º da EC 113/21” (fls. 4-6, e-doc. 93).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.675-RG, Tema 44, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido” (DJe 22.5.2009).



      No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 666.404, Tema 696, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou que o custeio do serviço de iluminação pública não se limita apenas às despesas de execução e manutenção, sendo permitida ao legislador municipal a instituição da contribuição de acordo com as necessidades locais. Nesse julgado, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede” (DJe 4.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que ‘Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III’. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ’É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’” (RE n. 666.404-RG, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 4.9.2020).



    Sobre a legitimidade da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP pelo Município de Araçatuba/SP, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.675-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, reconheceu a repercussão geral do tema em exame e assentou que a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública constitui, dentro do gênero tributo, um novo tipo de contribuição que não se confunde com taxa ou imposto. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.214.272-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.12.2020).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas sobre controvérsia similar à deste processo, referente à instituição de contribuição para custeio do serviço de iluminação pública do Município de Araçatuba/SP: Recurso Extraordinário n. 1.529.485/SP, de minha relatoria, DJe 8.1.2025; Recurso Extraordinário n. 1.535.850/SP, Relator o Ministro Luiz Fuz, DJe 19.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.532.423/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.532.430/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 28.1.2025; Recurso Extraordinário n. 1.531.622/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Recurso Extraordinário n. 1.529.117/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.523.915/ SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.11.2024. Valendo destacar, dentre essas decisões, a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. CONSTITUCIONALIDADE. DESTINAÇÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO. APLICAÇÃO NA EXPANSÃO E NO APRIMORAMENTO DA REDE DE ILUMINAÇÃO. VALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 44 E 696. RECURSO PROVIDO” (RE n. 1.535.850/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 19.2.2025).



    O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação da tese fixada no Tema 696 da repercussão geral à controvérsia em exame, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, reconhecida a competência do Município para legislar sobre a matéria, foram atendidos os princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade na instituição do tributo. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos da ação declaratória c/c repetição de indébito, invertidos os honorários de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora